Tribunal: TJDFT
Processo: 0715782-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRATAMENTO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CAPS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora tem direito à percepção da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), nos termos da Lei Distrital no 318/1992.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital 318/92 destina a Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do DF, que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. E a Portaria n. 2.436, de 21 de Setembro de 2017, do Ministério da Saúde, dispõe: "Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."
5. Sobre a temática, o Enunciado no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (TJDFT, PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
6. No caso, a autora/recorrente é servidora ocupante do cargo de assistente social na Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada no Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de Álcool e outras drogas - CAPS AD II Guará. A unidade na qual a autora está lotada, segundo o acervo probatório, não corresponde a uma unidade de atenção primária básica, por força dos artigos 5o, I, e 6o, da Portaria no 3.088/2011 do Ministério da Saúde.
7. Outrossim, a declaração de atividades exibida (ID 68083479, pág. 10-11) não comprova o exercício de atividades inerentes às ações básicas de saúde, nos termos exigidos. Ao contrário, a prova produzida demonstra que a autora não cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1812144, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05/02/2024.
8. Destarte, configura-se que servidores lotados nos Centros de Atenção Psicossocial não exercem atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, para os fins de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). Com efeito, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Portaria no 3.088/2011 do Ministério da Saúde, existe diferença entre a atenção básica à saúde e os atendimentos prestados na rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1929245, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024; TJDFT, Acórdão 1822366, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas pela recorrente (ID 68083489 e 68083487). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, I; Portaria no 3.088/2011 do Ministério da Saúde, art. 5o, I e art. 6o; Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, art. 2o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT; TJDFT, Acórdão no 1812144, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 05/02/2024; TJDFT, Acórdão 1929245, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024; TJDFT, Acórdão 1822366, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024.